Tribunal: TCU
Processo: 015.769/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8914/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos (peças 92-95), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 015.769/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Associação dos Projetos Comunitários das Ilhas de Abaetetuba (22.943.146/0001-03) e Elcio da Silva Ferreira (XXX.271.102-XX). 1.2. Órgão: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.